Tribunal: TJMT
Processo: 1004234-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004234-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
ENIO JOSÉ RIGO
AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ENIO JOSÉ RIGO em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1057094-79.2020.8.11.0041, indeferiu a antecipação de tutela diante da ausência dos pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
Em síntese, aduz a agravante que ajuizou ação anulatória, tendo em vista que teve lavrado contra si a Notificação de Auto de Infração n. 141329001422020100, o qual lhe exige o pagamento de ICMS devido por substituição tributária, eis que resta comprovado que o crédito ali lançado é oriundo da falta de recolhimento pelo sujeito passivo.
Afirma que “(...) contribuinte de fato é a empresa individual JADESON DA SILVA EIRELI EPP, que por sua vez vendeu as mercadorias compradas do autor para a trading AFG BRASIL S/A que já assumiu a responsabilidade pelo pagamento desse crédito tributário formalmente, através da denúncia espontânea e estão sendo quitados (...)” e, resta evidente que o autor não deve ser responsabilizado pela cobrança descrita na respectiva notificação de auto de infração.
Ademais, realça que, “a plausibilidade do direito do autor está no fato de ter ativo desde o início das suas atividades, o credenciamento do diferimento na comercialização dos produtos agrícolas produzidos na sua propriedade rural(...)”. Logo, o diferimento é a postergação do lançamento e do recolhimento do imposto para momento posterior.
Salienta a Agravante que “agiu de boa fé e cumpriu a sua obrigação assessória emitindo as notas fiscais anexadas nos autos (...), além do comprovante de transferência bancária realizada pela empresa adquirente das mercadorias, AFG Brasil, no valor exato da soma das notas fiscais de venda da sua produção. Desta maneira, o adquirente fará o recolhimento do tributo somente quando der saída do produto que for, por ele, adquirido.
Assevera o débito já foi inserido na conta corrente fiscal da agravante e está com o status “omisso”, o que impede a agravante de obter certidão negativa de débito, situação que paralisa a sua atividade.
Assim, destaca que “(...) caso não lhe seja concedida a tutela cautelar pretendida, ficará exposta à apreensão indiscriminada dos seus carregamentos nos postos fiscais de divisa interestadual e impedida de obter certidão de regularidade fiscal, dificultando sobremaneira o desenvolvimento de suas atividades”.
Com essas razões, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final da lide. Ao fim, pretende ver confirmada a decisão liminar.
É a síntese. Decido.
Inicialmente, ressalta-se que, nesta fase processual, não cabe a análise do mérito da questão controvertida, mas, tão somente o exame da necessidade e do cabimento da medida postulada.
Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido de antecipação da tutela recursal merece acolhimento, porquanto se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
É sabido que a arrecadação de tributo pela modalidade de diferimento ocorre em uma etapa posterior, ou seja, cabe ao produtor rural entregar a mercadoria ao adquirente e emitir a correspondente nota fiscal, ao adquirente cabe a obrigação tributária e a exigência do imposto. Sobre o diferimento, vejamos:
Art. 7° O lançamento do imposto incidente nas saídas de soja em vagem ou batida, de produção mato-grossense, poderá ser diferido para o momento em que ocorrer;
I – sua saída para outra unidade da Federação ou para o exterior;
II – sua saída para outro estabelecimento comercial ou industrial;
III – sua saída com destino a estabelecimento varejista;
IV – a saída de produto resultante do seu beneficiamento ou industrialização.
§ 1° O diferimento previsto no inciso II do caput deste artigo poderá compreender a saída subsequente do mesmo produto, promovida pelo estabelecimento destinatário para outro, situado neste Estado, quando ambos pertencerem ao mesmo titular.
§ 2° Ainda na hipótese do inciso II do caput deste artigo, poderá também o diferimento compreender a saída subsequente do produto, promovida por estabelecimento comercial, com destino a estabelecimento atacadista ou industrial, desde que o remetente renuncie ao aproveitamento de todos os créditos pertinentes a outras entradas eventualmente tributadas e aceite como base de cálculo os valores fixados em lista de preços mínimos, divulgada pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, quando houver, aplicável a partir do momento em que ocorrer a interrupção do diferimento.
Assim, da análise do art. 7 do referido diploma legal, tem-se que o agravante formalizado junto à Secretaria de Estado de Fazenda com a modalidade de diferimento não está obrigado ao recolhimento do tributo.
In casu, o adquirente fará o recolhimento do tributo somente quando der saída do produto por ele adquirido.
Desse modo, tem-se por demonstrada, em cognição superficial, a probabilidade do direito do agravante, bem como o receio de dano grave e de difícil reparação, ante a impossibilidade de expedição de certidão negativa de débitos, o que certamente, prejudica e prejudicará o Agravante de exercer suas atividades.
Ante o exposto, defiro o pedido por antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito objeto da Notificação/Auto de Infração 141329001422020100.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, solicitando-lhe informações.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado